Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MORAIS. PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 147 e 129, §13o, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se há prova suficiente da prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Subsidiariamente se o dano moral aplicado restou proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
4. O conjunto probatório se mostra forte o suficiente a demonstrar que tanto o crime de ameaça quanto o de lesão corporal ocorreram e foram praticadas pelo réu contra sua companheira à época e, assim, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
5. O exame de corpo de delito atesta a ofensa à integridade corporal da vítima, descrevendo a presença de “1) Escoriação em mucosa de lábio superior medindo aproximadamente 0,5 cm.; 2) Escoriação em ar rasto medindo aproximadamente 4 cm em face ante rior de joelho esquerdo.; 3) Equimose violácea em face anterior de terço distal de coxa esquerda medindo aproximadamente 3 cm; 4) Escoriação em arrasto medindo aproximadamente 2 cm em face anterior de joelho direito” (id 69784741) não deixam dúvida a respeito da existência da lesão corporal praticado pelo apelante.
6. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que, reitera-se, ocorreu no caso dos autos. Indispensável, ainda, que as ameaças sejam suficientes para causar temor no íntimo da pessoa ofendida, o que, novamente, restou sobejamente comprovado no caso concreto.
7. O STJ, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do CPP inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação, o que ocorreu no caso em apreço. Quanto ao valor arbitrado na sentença, nota-se que a quantia se encontra dentro dos parâmetros aplicáveis à situação concreta e às condições econômicas do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido.